Tribunal: TJES
Processo: 5000890-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SOUZA FERNANDES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal), contra ato do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES que manteve a custódia cautelar nos autos da ação penal nº 0000091-65.2024.8.08.0062, sob o fundamento da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se está ausente a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso, a complexidade do feito e fatores alheios à vontade do magistrado.

4. A dilação da instrução criminal encontra justificativa idônea em circunstâncias fáticas relevantes, como a cumulação de competências do magistrado, a reorganização da pauta, a existência de feitos complexos e prioritários, e a responsabilidade pelas sessões do Tribunal do Júri, inexistindo desídia estatal.

5. O processo não se encontra paralisado, havendo reavaliação periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente no emprego de violência com golpes de tesoura para a subtração de bem.

7. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia se mantém, pois os motivos ensejadores da prisão preventiva persistem no tempo, especialmente diante da periculosidade do agente.

8. A reiteração delitiva, demonstrada por condenações e registros anteriores por crimes patrimoniais, constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se configurando quando a dilação processual decorre de fatores justificáveis e alheios à inércia estatal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos seus fundamentos, e não ao momento da prática delitiva, mantendo-se hígida quando demonstrada a atualidade do risco à ordem pública.

3. A reiteração delitiva e a gravidade concreta do modus operandi constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 1º; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 185, § 2º; Lei nº 13.964/2019; Resolução CNJ nº 354/2020; Resolução CNJ nº 481/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000890-44.2026.8.08.0000

AUT
ORIDADE

COATORA
:
JUÍZO
DA
2ª
VARA
DE
PIÚMA

PACIENTE:
TIAGO SOUZA FERNANDES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
TIAGO SOUZA FERNANDES

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite sob o nº 0000091-65.2024.8.08.0062, no qual apura-se a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, manteve a prisão preventiva do paciente, “
eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública
”.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do manifesto excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, transcorridos mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de encarceramento, a instrução criminal ainda não foi concluída, cenário este que, segundo alegado, viola o princípio da razoável duração do processo;
(ii)
os fatos ocorridos em 2024 não sustentam a necessidade de segregação em 2026, evidenciando a ausência da contemporaneidade da medida extrema; e
(iii)
as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17913103.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18005275, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no 157, § 1º, do CP, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ainda, verifica-se que a autoridade impetrada, ao manter a prisão preventiva e redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2026 (conforme decisão de ID 87530426 dos autos originários, proferida em 17/12/2025), fundamentou a dilação processual em circunstâncias fáticas relevantes e alheias à sua vontade, notadamente o fato de o magistrado responder, em regime de cumulação de competências, por comarcas distintas (conforme ofício DM 0424/2025 e Resolução CNJ nº 354/2020), além da necessidade de reorganização de pauta devido às inúmeras prioridades que tramitam na vara, a complexidade e pluralidade de réus em outros feitos, e a responsabilidade pelas Sessões do Tribunal do Júri. A ver:

“(...) Considerando a alteração do artigo 316, do Código de Processo Penal, com o advento da Lei nº. 13.964/19 passo a análise da prisão preventiva, decretada nestes autos.

(...)

Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 10/08/2024 que homologou o flagrante e converteu a prisão, em preventiva, e na decisão que manteve a segregação cautelar em 17/12/2024, 26/03/2025, 14/05/2025, 25/08/2025 e 12/11/2025, não surgindo, a partir delas, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura, eis que presentes os fundamentos, bem como os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado nas decisões anteriores, verifico presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciado na gravidade concreta da conduta, uma vez que o acusado, em tese, desferiu golpes de tesoura na vítima, bem como pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerando que o denunciado possui condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar para a proteção do meio
social e a garantia da ordem pública, restando, assim, configurado fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Ademais, por todo exposto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

DISPOSITIVO

Sem mais delongas, considerando os fatos e fundamentos acima delineados, MANTENHO a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do denunciado TIAGO SOUZA FERNANDES, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública.

Considerando os termos do art. 185, §2º, do CPP, visando prevenir risco à segurança pública, viabilizar a participação do réu e testemunhas no ato processual, impedindo qualquer influência no ânimo dos depoentes ou da vítima, bem como, devido à urgência que o caso requer e o fato deste magistrado responder, em regime de cumulação de competências, em comarcas distintas, conforme ofício DM 0424/2025, nos termos do §1º do artigo 3º da Resolução CNJ nº. 354/2020, modificada pela Resolução CNJ nº. 481/2022, e, ainda, considerando a economia de tempo, custo e riscos de deslocamento das partes até o Fórum; considerando a necessidade de reorganização da pauta; considerando as inúmeras prioridades que tramitam nesta vara; considerando a complexidade e pluralidade de réus, que arrolaram várias testemunhas e, por fim, considerando que esta vara é responsável pelas Sessões do Tribunal do Juri, bem como por estar a pauta de audiência de réu preso assoberbada e diante da da necessidade de reorganização dos feitos, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2026 às 16:30horas.
(...)”
- destaquei.

É imperioso rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, a justificativa apresentada pelo juízo
a quo
denota a inexistência de desídia ou inércia injustificada do aparato estatal que autorize o imediato relaxamento da prisão nesta fase de cognição sumária, mormente quando se observa que o feito não se encontra paralisado, havendo impulsão regular com decisões de reavaliação da custódia a cada 90 dias, em estrita observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade e dos requisitos do artigo 312 do CPP, observa-se que a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 87530426 dos autos de origem) reitera a persistência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, este último evidenciado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese, teria desferido golpes de tesoura contra a vítima para assegurar a subtração de bem móvel, revelando a periculosidade do paciente.

Isto é, a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que, em uma análise inicial, não se esvaem com o decurso do tempo, permanecendo hígidos os fundamentos para a garantia da ordem pública.

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Ademais, conforme consignado nas decisões pretéritas, o paciente ostenta histórico de reiteração delitiva, possuindo registros criminais anteriores por crimes patrimoniais, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, circunstância esta que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, constitui fundamento idôneo e atual para a manutenção da custódia. Aliás:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.